Tribunal: CARF
Processo: 11080.901487/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901487/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.344 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DANA INDUSTRIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO OMISSO NA MATÉRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que não apresente qualquer razão
recursal que busque afastar a intempestividade da Manifestação de
Inconformidade constatada e demonstrada pelo Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de não ter sido questionada a intempestividade da manifestação
de inconformidade identificada no Acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis
(Presidente substituto), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 a 76) interposto em 07/05/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 10-049.433 - 2a Turma da DRJ/POA, de 28 de março de 2014 (e-
fls. 56 a 61), que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de tempestividade arguida pelo
contribuinte e não apreciou o mérito da Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901487/2012-65
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901487/2012-65

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho decisório
eletrônico emitido pela DRF de origem que não homologou a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 07953.05740.020609.1.3.043259 (fls. 12 a 16).
Nessa DCOMP a empresa informa crédito original inicial no valor de R$ 30.808,74,
decorrente de pagamento indevido ou a maior de PIS referente ao período de apuração
de julho de 2004, e que o saldo desse crédito na data da transmissão seria de R$
9.371,53, o qual corrigido chegaria a R$ 15.504,26. Esse alegado saldo de crédito teria
sido utilizado integralmente nessa compensação.
Diga-se, ainda, que esse crédito teria sido originado por incorporação, com data do
evento de 01/11/2006, visto que seria um pagamento a maior realizado pela sucedida.
O despacho decisório (fl. 5) aponta como motivo para a não homologação o fato de o
DARF discriminado ter sido utilizado integralmente para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
relacionados a essa DCOMP. Informa que o pagamento de R$ 173.999,99 efetuado por
meio do DARF indicado já teria sido utilizado para quitação dos seguintes débitos do
contribuinte:
a) débito do período de apuração de julho de 2004 – R$ 143.191,25;
b) compensação no processo no 11080.932925/200931 – R$ 30.808,74.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 16/03/2012 (fl. 48). A interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 18/04/2012 às fls. 2 a 4.
Em síntese, o contribuinte alega que teria direito ao crédito por um pagamento a maior
de PIS (Código de Receita 6912) para a competência de agosto de 2004. Teria realizado
um pagamento de R$ 173.999,99, enquanto o PIS devido seria de R$ 143.191,25,
originando-lhe um crédito de R$ 30.808,74.
Transmitiu, então, a DCOMP no 06734.74491.220509.1.3.041573, utilizando-se de R$
21.437,21 do crédito original (débitos compensados no valor de R$ 35.300,66 devido a
atualização do saldo original).
Afirma que o Despacho Decisório no tocante a essa DCOMP anterior está
considerando indevidamente como utilizado o valor de R$ 30.808,74, em vez do
correto R$ 21.437,21. Portanto, ainda lhe restaria um saldo de crédito de R$ 9.371,53
para ser utilizado nessa DCOMP aqui em litígio.
POR FIM, entende ter ficado claro que a empresa não está sujeito ao pagamento do
valor cobrado no Despacho Decisório, haja vista que o mesmo considerou utilizado
valor a maior de crédito indevidamente. Requerendo: a) o provimento da presente
manifestação de inconformidade; b) que seja cancelado o valor do débito apontado no
Despacho Decisório, rastreamento 0129121646, tendo em vista que o débito é
inexistente pelas razões expostas.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 10-049.433 - 2a
Turma da DRJ/POA, resultou em uma decisão de rejeição da preliminar de tempestividade
arguida pelo contribuinte, sem a apreciação do mérito da Manifestação de Inconformidade.
Cientificada da decisão da DRJ em 07/04/2014 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 63), a empresa apresentou Recurso Voluntário em 07/05/2014 (Carimbo da
DRF - PORTO ALEGRE na e-fl. 66), argumentando, em síntese, que: (a) mesmo que o recurso
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901487/2012-65

esteja perempto, deve ser encaminhado ao Órgão de segunda instância, que julgará a perempção,
conforme disposto no art. 35 do Decreto no 70.235, de 1972; (b) há a possibilidade de a matéria,
mesmo perempta, ser analisada pelo órgão superior; (c) a DRJ, mesmo entendendo como
perempta a Manifestação de Inconformidade, analisou o mérito do processo; (d) o crédito
utilizado na presente declaração de compensação é válido e existente, e em momento algum foi
utilizado em declaração de compensação anterior; (e) a existência do crédito utilizado no
presente processo administrativo está vinculado ao resultado da baixa em diligência determinada
no processo administrativo 11080.932925/2009-31; (f) o despacho decisório recorrido está
considerando de forma indevida que o valor utilizado na DCOMP 06734.74491.220509.1.3.04-
1573 fora o valor integral do crédito (R$ 30.808,74), ao invés do valor correto utilizado (R$
21.437,21); (g) na DCOMP ora debatida (07953.05740.020609.1.3.04-3259) foi utilizado o saldo
residual do crédito original (R$ 9.371,53), atualizado pela taxa Selic acumulada da época no
percentual de 65,44%, que resultou no valor total declarado em DCOMP de R$ 15.504,26; (h) ao
analisar o mérito do processo, o acórdão recorrido entendeu que o crédito utilizado na declaração
de compensação em análise não goza de liquidez e certeza; (i) através dos documentos juntados
ao processo (DCTF original e retificadora, DARF de pagamento a maior, pedidos de
ressarcimento utilizando o crédito de PIS de agosto de 2004), verifica-se a existência e
legitimidade do crédito utilizado, não havendo duplicidade de utilização do crédito; (j) no âmbito
do processo tributário administrativo deve-se, muitas vezes, sopesar ou relevar determinados
formalismos, com vistas a buscar-se a verdade material; (k) caso seja comprovada a existência
do crédito, através da diligência que será realizada no processo administrativo
11080.932925/2009-31, obrigatoriamente, será homologada a compensação efetivada no referido
processo e, consequentemente, também deverá ser homologada a compensação em análise no
presente processo administrativo; e (l) seria prudente e necessário, para evitar decisões
contraditórias e em atendimento ao princípio do resultado útil do processo, que o presente
processo
administrativo seja
analisado juntamente com o processo
administrativo
11080.932925/2009-31, sendo aproveitado o resultado da diligência realizada naquele processo
para julgamento do presente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Da intempestividade da Manifestação de Inconformidade
O § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o sujeito passivo poderá,
no prazo de 30 dias da ciência do ato que não homologou a compensação pretendida, apresentar
manifestação de inconformidade, dispondo o § 11 deste mesmo artigo que essa manifestação de
inconformidade, e um eventual recurso, obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901487/2012-65

..............................
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
..............................
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
..............................
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
O § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, por sua vez, disciplina que
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação (leia-se também
manifestação de inconformidade) e não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
..............................
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
No presente caso, a DRJ constatou e demonstrou a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada, e só admitiu a instauração do litígio em razão de
que a ora recorrente suscitou a tempestividade em sua peça impugnatória, conforme fica claro
nos excertos a seguir reproduzidos:
O contribuinte, por sua vez, faz a seguinte observação em sua manifestação a respeito
da tempestividade:
“I – DA TEMPESTIVIDADE
A Impugnante tomou ciência do despacho decisório em 19 de março de 2012 de
forma que é tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade”. (fl. 2)
..............................
Portanto, excluindo-se o dia 16/03/2012 e começando a contagem no dia 19/03/2012,
teríamos como termo final para a entrega da manifestação de inconformidade a data de
17/04/2012, enquanto que o contribuinte só apresentou essa em 18/04/2012, ou seja,
intempestivamente.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901487/2012-65

Nesse sentido é de se reproduzir o Ato Declaratório Normativo no 15 da COSIT, de
12/07/1996, ao determinar que expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, nem instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade
como preliminar, como é o caso dos autos:
..............................
Observe-se que pela jurisprudência administrativa não se toma conhecimento das
questões de mérito trazidas na manifestação de inconformidade julgada intempestiva,
entendimento esse pacífico na jurisprudência administrativa, como, por exemplo, dispõe
o Acórdão DRJ/BHE, no 0242162, de 2013:
Por isso a decisão foi proferida no sentido de rejeitar a preliminar de
tempestividade arguida e, ao contrário do que afirma a recorrente em suas razões recursais, de
não apreciar o mérito da Manifestação de Inconformidade.
É bem verdade que o relator do processo mencionou em seu voto que o crédito em
discussão não gozaria de liquidez e certeza, mas essa observação, feita a título de comentário,
não significa dizer que o mérito tenha sido apreciado. Aliás, o dispositivo presente no Acórdão é
muito claro nesse sentido:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de tempestividade argüida pelo contribuinte e não apreciar o mérito da
manifestação de inconformidade, possibilitando ao contribuinte direito ao PAF pelo fato
de suscitada essa tempestividade em sua contestação.
Nesse contexto, a única matéria que poderia ser objeto de recurso, a ser analisada
por este Colegiado, é aquela que trata da tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Mas contra isso a recorrente não se manifesta expressamente. E não o faz porque a Manifestação
de Inconformidade foi, de fato, apresentada de forma intempestiva.
Por isso ela tenta convencer que, mesmo tendo sido constatada a perempção, é
possível que este Colegiado aprecie as questões de mérito envolvidas no processo:
Antes de adentramos na análise do crédito glosado pela fiscalização no acórdão, ora
combatido, cumpre discorrer a respeito da suposta intempestividade constatada da
Manifestação de Inconformidade.
Primeiramente, cumpre referir que mesmo que o recurso esteja perempto, deve ser
encaminhado ao Órgão de segunda instância que, então, julgará a perempção, conforme
disposto no art. 35 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção.
Dessa forma, verifica-se que mesmo constatada a perempção há sim a possibilidade da
matéria, mesmo perempta, ser analisada pelo órgão superior. Assim, requer-se desde já,
que o presente recurso voluntário seja recebido e acolhido o presente Recurso
Voluntário, conforme a possibilidade que o decreto 70.235/72 especifica.
Mas se engana a recorrente. Somente se superada a questão preliminar da
tempestividade é que restaria autorizada a apreciação das questões meritórias, que deveriam, em
um primeiro momento, ser devolvidas para o julgador de primeira instância.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.344 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901487/2012-65

Dessa forma, não tendo sido apresentadas razões recursais contra a
intempestividade da Manifestação de Inconformidade constatada e demonstrada pela Decisão
recorrida, não há como se conhecer do Recurso Voluntário apresentado pela recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital